Tribunal: TJDFT
Processo: 0714460-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A prescrição intercorrente constituiu matéria submetida à apreciação do juízo a quo quando da oposição da exceção de pré-executividade, sem que houvesse a oportuna interposição de recurso contra a decisão que afastou a prejudicial.
2. Inobstante constituir matéria de ordem pública, resta caracterizada a preclusão da tese ora renovada sobre a prescrição intercorrente, não mais passível de reapreciação, sob pena de eternizar discussão de questão já decidida. Precedentes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.